Tribunal: STF
Processo: Rcl 61496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO DE NATUREZA INDIVIDUAL. IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Silvia Guedes Cabral Damaceno, contra decisão da 1ª Vara Cível Foro Regional XV — Butantã da Comarca de São Paulo/SP, proferida no processo nº 1008976-75.2020.8.26.0002, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.

 2.	A reclamante narra que é terceira interessada no processo de origem, em cujo âmbito foi exarada ordem de reintegração de posse do imóvel que afirma ocupar há mais de 23 anos. Sustenta haver vícios processuais, além de descumprimento da decisão apontada como paradigma, haja vista a inobservância do regime de transição determinado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 828/DF.

 3.	Pleiteia, em sede liminar, a imediata suspensão do processo de origem, “até que se possa ser analisado todos os questionamentos controversos bem como cumprir as medidas exaradas pelo Excelentíssimo Ministro da Corte do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso na ADPF 828 e LEI 14.216 de 07/10/2021”. No mérito, requer a procedência do pedido reclamatório, tornando definitivo o provimento liminar.

É o relatório.

Decido.

 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 5.	No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
 6.	No caso presente, a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo, tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei nº 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF.

 7.	Em decisão de 24/11/2022, o Juízo reclamado assim consignou:

“No caso em tela, aparentemente não se aplicam as determinações do Exmo Ministro Barroso, pois não há vários ocupantes no local, mas sim foram encontrados no local a sra. Vera Lúcia da Silva, conforme certidão do sr. Oficial de Justiça de fls. 127, posteriormente ingressou o sr. Cláudio de Barros Araújo que compareceu espontaneamente nos autos. 
Por fim, ingressou também como interessada a sra. Silvia Guedes Cabral Damasceno, Diego Guedes, Josilene da Silva e filhas.
Observe-se que a decisão proferida na DPF 828-STF, fala em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, no caso, ao que consta temos somente 4 família identificadas nos autos, o que não podemos considerar que se trata de uma ocupação de várias famílias e ocupantes.
No entanto, para que não haja dúvidas sobre a atuação ou não do GAORP, já regulamentado pela Portaria n.10.197/2022, determino antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse que o sr. Oficial de Justiça de plantão compareça até o local da reintegração de posse e identifique quantas famílias e pessoas se encontram no imóvel.” (e-doc. 11, p. 99).

 8.	Em cumprimento à ordem judicial, foi exarada a seguinte certidão:

“CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 704.2023/002684-4 dirigi-me ao endereço sito à Rua José Coimbra, 33 – Vila Andrade - SP – Cep 05726.110, onde pude Constatar que ali há 6 famílias além de uma lava rápido instalado, além do espaço também ser utilizado como estacionamento de veículos. Certifico ainda que ali temos as famílias da Sra Silvia Guedes com seis filhos, sendo 1 menor; Sra Bruna com 1 filho menor; Sr. Tiago e esposa; Sra Joscilene Silva Lima com seus 3 filhos menores; Sra Vera Lucia, maior e sozinha; e também a Sra Maria das Graças, idosa com cerca de 70 anos e seus dois netos maiores.
O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 10 de março de 2023.”

 9.	Diante dessas constatações, é manifesta a ausência de aderência estrita com o que decidido na ADPF nº 828/DF, seja por não se tratar de ocupação feita em caráter coletivo, seja porque não se trata, a rigor, de pessoas socialmente vulneráveis, tanto que, além de servir de residência, o local abriga atividades econômicas (estacionamento e lava a jato).

 10.	Portanto, o exame destes autos revela situação fática de todo distinta daquela que ensejou a propositura da ADPF nº 828/DF, a qual tem por escopo a proteção social de populações vulneráveis, que, no contexto da pandemia de Covid-19, merecem resguardo especial por parte do poder público, ante eventuais ordens judiciais de desocupação coletiva.

 11.	Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.

 12.	Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos de litígio individual. A esse respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.043-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).

 13.	Menciono ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022; Rcl nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022; Rcl nº 53.486/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2022, p. 26/05/2022; e Rcl nº 47.784/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/06/2021, p. 11/06/2021.

 14.	Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

 15.	Diante do exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator